Tribunal: CARF
Processo: 19515.720547/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720547/2016-29
ACÓRDÃO
1102-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS EM DIPJ E EM DCTF.
BENEFÍCIO FISCAL. SUDAM. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ. EXAME FORA DO
PRAZO. DEFERIMENTO.
O direito à redução do IRPJ deve ser deferido, se o exame do pedido é
realizado muitos anos após seu protocolo, quando já não é mais possível
produzir qualquer efeito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2016-29
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A.
contra o Acórdão n.o 16-77.762, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a Impugnação apresentada e
manteve o crédito tributário exigido.
1
Do Auto de Infração
O Auto de Infração (AI) decorreu de um procedimento de revisão interna da DIPJ 2013
(ano-calendário 2012). A fiscalização verificou divergências entre os valores de IRPJ declarados na
DIPJ e na DCTF, bem como nos pagamentos realizados em DARF.
Inicialmente, a fiscalização identificou que a contribuinte havia recolhido estimativas
mensais no código incorreto (5993 ao invés de 2362). Após a intimação (fls. 92/94), a contribuinte
providenciou a retificação dos códigos dos DARFs e declarou na DCTF o pagamento de março de
2012, que estava omisso.
A lavratura do AI, datado de 17/11/2016, fundamentou-se na insuficiência de declaração e
recolhimento de valores do IRPJ. O fisco concluiu que a contribuinte não declarou o débito do
IRPJ apurado na DIPJ Exercício 2013 - Ano-Calendário 2012 na DCTF, nem efetuou o recolhimento
através de DARF. O valor identificado pela fiscalização na DIPJ foi de R$ 10.136.458,63, enquanto o
valor declarado/recolhido (DCTF/DARF) foi de R$ 1.570.107,68, resultando em uma insuficiência
de R$ 8.566.350,95. O lançamento foi embasado nos artigos 836, 841 e 845 do Decreto 3000/99
(RIR/99).
2
Da Impugnação
A autuada apresentou Impugnação protocolizada em 20/12/2016, alegando, em síntese,
que é beneficiária da redução fixa de 75% do IRPJ e Adicionais apurados sobre o lucro da
exploração de suas atividades nas áreas de atuação da SUDAM, pelo período de 10 anos.
A Impugnante anexou a Portaria do Ministério da Integração Nacional n.o 283/2013 e os
Laudos Constitutivos SUDAM n.o 146/2008, 147/2008 e 148/2008.
A contribuinte esclareceu que a divergência inicial resultou de um equívoco na DIPJ
original, fazendo constar um lucro da exploração maior do que o efetivamente verificado. Por isso,
a DIPJ 2013 (Ano-Calendário 2012) foi retificada (em 13/05/2015), ajustando o cálculo do imposto
de renda e as DCTFs.
A DIPJ Retificadora (N.o 0001634394) demonstrou que, após a aplicação da redução de
75%, o IRPJ a pagar seria R$ 0,00, com um valor total de Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa de R$ 1.570.108,08. A impugnante argumentou que o valor de IRPJ declarado nas
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2016-29
3
DCTFs (R$ 1.570.108,08) estava correto e que não havia inconsistências ou insuficiência de IRPJ a
pagar. A ausência de subsídios fáticos para a manutenção da autuação violaria o princípio da
verdade material.
3
Da Decisão da DRJ
O órgão de primeira instância administrativa reconheceu que a contribuinte trouxe aos
autos os Laudos Constitutivos da SUDAM. Entretanto, a DRJ concluiu que o direito à redução do
imposto depende de requerimento apresentado junto à Receita Federal do Brasil, materializado
por meio do “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”. Citando o Decreto n.o
4.212/2002 (Art. 3o) e a Instrução Normativa SRF n.o 267/2002 (Arts. 59-61), a DRJ considerou que
a contribuinte não comprovou ter protocolizado o pedido formal de reconhecimento do direito e,
por isso, manteve o crédito tributário. A ementa restou elaborada da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
O reconhecimento do benefício de redução do imposto depende de requerimento
apresentado junto à Receita Federal do Brasil, materializado por meio do “Pedido
de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que faz jus ao
benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ e adicionais calculados com base no lucro da
exploração das atividades diretamente ligadas às operações e produção nas áreas de atuação da
SUDAM, uma vez que cumpre todos os requisitos legais para tanto, pois,
(i)
seus projetos foram aprovados pelo Ministério da Integração Nacional e;
(ii)
formalizou Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, de sorte que
não existem inconsistências entre os valores de IRPJ/2012 declarados em DIPJ e
DCTF, tampouco insuficiência de IRPJ recolhido para o período autuado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2016-29
4

4
Dos Fatos, Documentos e Alegações da Recorrente
O cerne da autuação fiscal reside na desconsideração do direito da Recorrente ao benefício
fiscal de redução de 75% do IRPJ e adicionais incidentes sobre o lucro da exploração. A DRJ negou
o provimento à Impugnação unicamente sob o argumento de que a Recorrente não teria
cumprido as formalidades previstas na IN SRF 267/2002, ou seja, a suposta ausência do protocolo
do "Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ".
A Recorrente, todavia, comprova cabalmente que atendeu a todos os requisitos legais:
1. Direito ao Benefício e Aprovação do Projeto: A Recorrente comprovou ser beneficiária
da redução fixa de 75% do IRPJ sobre o lucro da exploração de atividades ligadas à SUDAM. O
direito está amparado na Portaria do Ministério da Integração Nacional no 283/2013 e nos Laudos
Constitutivos SUDAM no 146/2008, 147/2008 e 148/2008.
2. Cumprimento da Formalidade (Pedido de Reconhecimento): A alegação da DRJ de que
o pedido formal não foi comprovado está desvirtuada pelos documentos juntados aos autos. A
Recorrente formalizou o Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ em 28 de julho
de 2008, perante a Secretaria da Receita Federal, o qual recebeu o número de Processo
Administrativo 10218.000547/2008-89 (fls. 560s):
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2016-29
5

3. Base Legal para o Gozo do Benefício (Deferimento Tácito): Considerando que o pedido
foi protocolizado em 28/07/2008 e o chefe da unidade da SRF deveria decidir em cento e vinte
dias contados da apresentação do requerimento, a inércia da Administração Pública gera o
reconhecimento automático do direito.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2016-29
6
Conforme o Art. 60, § 2o, da Instrução Normativa SRF n.o 267/2002 (e o Art. 3o, §1o do
Decreto n.o 4.212/2002):
Expirado o prazo indicado no §1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução
pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
Portanto, a Recorrente encontrava-se em pleno gozo do benefício fiscal decenal (2008 a
2017) no ano-calendário de 2012, período objeto da autuação.
4. Reconhecimento Posterior do Direito: Adicionalmente, o processo administrativo n.o
10218.000547/2008-89, que trata do reconhecimento do benefício fiscal para o período de 2008 a
2017, foi posteriormente julgado pela 4a Turma da DRJ08, que proferiu o Acórdão n.o 108-030.893
em 18 de outubro de 2022. Neste julgamento, a DRJ08, após anos de morosidade processual,
considerou que, devido ao decurso do prazo decadencial para o lançamento do tributo referente
ao final do decênio (2017), qualquer exame tardio seria inócuo. Por economia processual, a
decisão foi pela PROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade e pelo DEFERIMENTO do
Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ.
Este deferimento, embora tardio, confirma formalmente o direito da Recorrente ao
benefício no período de 2008 a 2017, período este que abrange o ano-calendário 2012 em
discussão.
5
Do Reconhecimento do Direito e Anulação do Lançamento
A autuação fiscal se baseou na premissa incorreta de que a contribuinte devia IRPJ
conforme o cálculo integral (R$ 10.136.458,63). Contudo, a Recorrente, ao aplicar a redução de
75% sobre o lucro da exploração, demonstrou que o valor total de IRPJ a pagar seria compatível
com os valores declarados e recolhidos (R$ 1.570.108,08).
Os documentos juntados, notadamente o comprovante de protocolo do Pedido de
Reconhecimento do Direito (Processo 10218.000547/2008-89) e os Laudos Constitutivos SUDAM,
comprovam que o direito ao incentivo foi exercido tempestivamente e, por força da legislação
(Art. 60, § 2o, IN SRF 267/2002), a contribuinte estava em pleno gozo da redução em 2012.
Uma vez reconhecido o direito ao benefício fiscal, o fundamento fático do Auto de
Infração, qual seja, a insuficiência de recolhimento de IRPJ, desaparece. Consoante o princípio da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário, e dado que a retificação das
obrigações acessórias (DIPJ Retificadora de 13/05/2015 e DCTFs retificadas) reflete o valor de IRPJ
devido após o incentivo, não há que se falar em manutenção do lançamento tributário.
A autuação foi lavrada com base em inconsistências que não existiam materialmente, uma
vez que o recolhimento total de R$ 1.570.108,05 já considerava o benefício decenal de 75%
legalmente concedido.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2016-29
7
Desta forma, os fatos que motivaram o lançamento estão ausentes, tornando imperativa a
anulação do Auto de Infração.

6
DISPOSITIVO
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito da Recorrente
ao benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ e adicionais no ano-calendário de 2012, e,
consequentemente, anular o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 619
DF CARF MF
Original